Tribunal: STF
Processo: AR 3240
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Ana Maria Gomes Pereira, fundamentada no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. A pretensão da autora objetiva a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques, nos autos do Mandado de Segurança nº 39.388/DF, cujo trânsito em julgado fora certificado como ocorrido em 05 de agosto de 2025 (eDOC nº 117 dos autos de origem).

A autora narra que “ingressou no serviço público em 10 de agosto de 1978, quando nomeada para o cargo de Agente Administrativo no Poder Executivo do Estado do Maranhão”. Conta que, em 27 de fevereiro de 1981, passou a exercer a função de Revisor na Assembleia Legislativa Estadual, sendo, em 21 de fevereiro de 1985, colocada à disposição da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MA. 

Relata que, em 05 de março de 1985, foi designada, pelo Corregedor-Geral de Justiça, para responder pelo cargo de Escrivã do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, serventia que detinha natureza mista (judicial e extrajudicial). 

Conta que, em 03 de abril de 1990, foi aproveitada pelo TJ/MA no cargo de Escrivã do mesmo cartório, com alegado fundamento no art. 9º, § 1º, do ADCT da Constituição Estadual do Maranhão. 

Afirma que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 68/2003, que extinguiu as serventias mistas na Estado do Maranhão, optou pela serventia extrajudicial e, na sequência, foi aprovada em concurso público de remoção, sendo investida como titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA no ano de 2009 (Ato n. 1.385/2009 – TJMA).

Sustenta que o CNJ, em três procedimentos (Pedidos de Providências nºs 0000336-33.2020, 0000384-41.2010 e 0006042-65.2018), relatados pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, “afirmou a legalidade da investidura e a consolidação do ato de remoção como ato jurídico perfeito”. 

Contudo, em novo Pedido de Providências (autos nº 0005027-56.2021.2.00.0000), sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o plenário do CNJ declarou a ilegalidade da delegação e decretou a vacância da serventia.

A autora narra que, contra o referido ato do CNJ, impetrou o MS nº 39.388/DF, distribuído à relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, pela Segunda Turma deste STF. O acórdão do referido julgamento conta com a seguinte ementa:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRECARIEDADE. POSTERIOR CERTAME DE REMOÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A Constituição Federal de 1967, consoante o disposto no art. 95, § 1º, exigia prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a primeira nomeação em cargo público, salvo nos casos indicados em lei. Com o advento da Lei federal n. 8.935/1994, foi determinado, considerado o art. 4º, que apenas os notários e os oficiais de registro legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988 seriam detentores da delegação constitucional prevista no art. 2º do mesmo diploma legal. 2. A nomeação da impetrante para cargo público do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no ano de 1978 e a posterior designação para responder em caráter provisório como escrivã do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, em 5 de março de 1985, bem como seu aproveitamento no cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício da mesma Comarca, em 3 de abril de 1990, não têm o condão de atribuir-lhe a titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA – resultante da separação dos serviços judiciais e extrajudiciais –, uma vez ausente prévia aprovação em concurso público e não preenchidos os requisitos constitucionais e legais. 3. Sendo ilegal a atribuição da titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, surge a ilegitimidade da remoção, da posse e do exercício como titular dos serviços notariais e de registro do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas. 4. Segurança denegada. (MS 39388, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024) (grifou-se)

A requerente opôs embargos de declaração contra o referido acórdão, os quais foram rejeitados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, voltada à declaração da insubsistência de decisão do CNJ que reconheceu a ilegalidade da manutenção da impetrante na titularidade da Serventia Judicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA. 2. A embargante alega erro material e omissão no acórdão, insistindo na regularidade da remoção. Frisa haver ocupado a titularidade de serventia anterior e sustenta ser beneficiária da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão recorrido; e, em consequência, (ii) analisar a legitimidade da delegação sem concurso público à luz da Constituição Federal de 1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. (MS 39388 ED, Relator( NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025)

Transitado em julgado o acórdão de mérito, a autora propôs a presente ação rescisória, na qual sustenta, primeiramente, a ocorrência de violação manifesta a normas jurídicas (art. 966, V, do CPC), traduzida na inobservância de precedentes vinculantes desta Suprema Corte (ADI 1.498/RS e Tema 839 da Repercussão Geral - RE 817.338/DF) e ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Subsidiariamente, suscita nulidade do acórdão por violação do dever de de fundamentação, ante a alegada ausência de enfrentamento expresso das referidas teses vinculantes.

Também fundamenta a presente rescisória em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), alegando que o acórdão rescindendo se pautou em três premissas fáticas equivocadas. Aduz que: i) a serventia de Bacabal foi tratada como exclusivamente judicial, quando era mista; ii) “[o] acórdão rescindendo considerou a Autora mera interina ou provisória em sentido de precariedade funcional, quando, em realidade, no Estado do Maranhão, todos os delegatários anteriores à CF/88 tinham o provimento denominado provisório”; e iii) o acórdão rescindendo foi omisso ao desconsiderar “que o próprio CNJ havia examinado a validade da delegação e do concurso de remoção em três oportunidades anteriores, todas com resultado favorável à Autora”.

Em sede de cognição sumária, requer a concessão de tutela provisória de urgência para:

“a) SUSPENDER os efeitos do acórdão proferido nos autos do MS 39.388/DF (Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques); 
b) DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao Conselho Nacional de Justiça que se abstenham de declarar a vacância ou promover concurso público referente ao 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA; e 
c) RESTABELECER provisoriamente a titularidade da Autora na referida delegação extrajudicial, até o julgamento definitivo desta ação rescisória;”

No mérito, requer a procedência do pedido rescindente para desconstituir o acórdão proferido no MS nº 39.388/DF, com o subsequente juízo rescisório para conceder a segurança originariamente pleiteada, a fim de “cassar o acórdão do CNJ nos autos do PP n. 0005027-56.2021.2.00.0000 e DECLARAR a validade da titularidade da delegação extrajudicial da Autora no Cartório do 1º Ofício de Balsas/MA”.

É o relatório. DECIDO.

De início, firmo que a ação rescisória não é a via adequada para a desconstituição de decisão judicial por motivo de mera discordância com a conclusão adotada, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie a justiça da decisão rescindenda. Por isso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já decidiu que “em vista da relevância do valor ‘segurança jurídica’ para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória” (AR 2837 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022).

Ainda nesse ponto, destaco que a jurisprudência deste STF é firme no sentido “de que é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade” (AR 1873 AgR-segundo, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019).

Portanto, a mera interpretação do arcabouço normativo aplicável não autoriza o manejo de ação rescisória fundada em alegada violação a literal disposição de lei. A atividade interpretativa, inerente ao exercício da jurisdição, não pode ser confundida com violação normativa, salvo nas hipóteses excepcionais em que a conclusão extraída do texto legal revele-se manifestamente teratológica. 

I – A ausência de violação manifesta a norma jurídica 

    A. A inadequação dos precedentes vinculantes ao caso 

A autora sustenta que a decisão rescindenda violou os precedentes vinculantes firmados na ADI 1.498/RS e no Tema 839-RG. Tais precedentes, contudo, sequer guardam aderência com a situação fático-jurídica examinada no acórdão rescindendo, o que afasta, de plano, a pretensão rescisória.

Na ADI 1.498/RS tratou-se da inconstitucionalidade de norma que admitia “a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais”. Veja-se a ementa do acórdão de mérito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 9.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.880/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.544/95. PRIVATIZAÇÃO DE CARTÓRIOS JUDICIAIS. ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS FEDERAL. O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente.
(ADI 1498, Relator: ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2002)

A ratio decidendi formou-se a partir da transformação de um cartório judicial estatal em privado em período além daquele previsto no texto constitucional. Confira-se trecho do voto condutor da ADI nº 1498:

“Com efeito, a norma gaúcha inverte o sistema fixado pelo texto constitucional, uma vez que permite, a qualquer tempo e a critério do Conselho da Magistratura, tendo em vista conveniências da Administração da Justiça, a transformação de um cartório judicial estatal em privado, quando a norma do art. 31 do ADCT prevê exatamente o contrário, ou seja, que as serventias privatizadas seriam estatizadas, respeitados os direitos dos titulares.
O fato de tal norma integrar o ato das disposições constitucionais transitórias reforça o argumento de que o constituinte instituiu a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente perduraria, de forma transitória, enquanto as serventias administradas sob tal sistema não vagassem.
Desse modo, ao permitir a permanência do sistema privatizado além do período de transição estabelecido pelo texto constitucional, o ato normativo atacado contraria o mencionado art. 31 do ADCT.” (grifou-se)

A partir da própria narrativa traçada na petição inicial, percebe-se que o caso em análise não trata de privatização de cartórios judiciais, mas da regularidade do procedimento de titularidade de serventias extrajudiciais, evidenciando que não existe qualquer aderência entre a controvérsia resolvida por meio do acórdão rescindendo e o precedente vinculante em questão.

Por sua vez, o Tema nº 839-RG, firmado no RE 817.338/DF, dispõe: 

“No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.

Como se lê, o tema em questão trata da autotutela administrativa na hipótese específica de revisão de atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964. O caso destes autos nada tem a ver com autotutela da administração para revisão de atos de concessão de anistia quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política. Além disso, o precedente em questão impõe apenas a instauração de procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, bem como a não devolução de verbas já recebidas, em nada impedindo a revisão do ato. 

Não há, portanto, violação aos precedentes invocados porque o caso analisado pela decisão rescidenda sequer tem relação com o que fora discutido nos citados precedentes. Há, ao revés, total dissonância entre as situações fáticas contempladas nos paradigmas e os fatos concretos do caso, o que afasta a configuração do vício rescisório do art. 966, V, do CPC.

    B. A inexistência de violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC

A parte autora alega que embora “tenha invocado, em sua petição de mandado de segurança, a ADI 1.498 e o Tema 839 como precedentes vinculantes aplicáveis, o acórdão simplesmente os desconsiderou, sem identificar qualquer distinção entre as situações contempladas nesses precedentes e o caso concreto, e sem demonstrar por que tais precedentes não incidiriam”, o que se traduziria em falha na prestação jurisdicional. Veja-se o que rezam os dispositivos alegadamente violados:

Art. 489 (...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A alegação de nulidade da decisão rescindenda por defeito de fundamentação igualmente não procede. Isso porque, consoante acima delineado, os citados precedentes não têm qualquer relação com o caso concreto em discussão no acórdão rescindendo, motivo pelo qual sequer deveriam ser consideradas para a demonstração de distinção ou superação. Tampouco há, na decisão rescindenda, menção a precedente ou enunciado de súmula, sem o devido cotejo com a premissas fáticas e jurídicas do caso concreto.

Ademais, este STF possui precedente vinculante acerca do dever de fundamentação da decisão judicial (Tema nº 339-RG) no qual se fixou que “[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, evidenciando a adoção, no Brasil, do modelo de livre convencimento motivado.

O art. 489, § 1º, do CPC não exige o enfrentamento exaustivo de cada argumento isoladamente considerado, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada pelo julgador. No presente caso, inexiste qualquer relação entre os paradigmas citados e a controvérsia analisada no acórdão rescindendo, motivo pelo qual despicienda a demonstração de distinção ou de superação dos citados precedentes.

Com efeito, a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança “todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, consoante disposto no art. 508 do CPC. Segundo precedente de relatoria do Eminente Ministro Celso de Mello, “a autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas contenham-se no objeto do processo” (MS 33528 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06-09-2016). 

Pretender-se, em sede rescisória, rediscutir a profundidade ou a extensão da fundamentação adotada equivale a transmudar a via rescisória em sucedâneo recursal. Portanto, há patente ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, no manejo da presente ação rescisória para rediscutir, a partir de outros fundamentos, o mesmo objeto da ação originária.

II – A ausência de erro de fato 

Acerca da hipótese de cabimento suscitada na petição inicial, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
 
A partir da análise da norma processual, a configuração da referida hipótese de cabimento reclama o preenchimento de três pressupostos: (i) que haja nexo de causalidade entre o alegado erro de fato e a conclusão adotada na decisão rescindenda; (ii) que o erro de fato seja verificável a partir de simples exame dos autos de origem, sem que haja necessidade de produção de novas provas na ação rescisória; e (iii) que o fato sobre o qual incidiu o alegado erro não tenha sido ponto controvertido na decisão rescindenda.

Fredie Didier Jr., citando a doutrina de Barbosa Moreira, elenca que a inexistência de controvérsia disposta no § 1º do art. 966 do CPC pode ser concebida em três hipóteses: “se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra”1. Em seguida, analisa as citadas hipóteses:

“’Na primeira hipótese (fato não alegado), o motivo de rescindibilidade só pode configurar-se, é claro, se se tratava de fato que o órgão judicial era lícito levar em conta ex officio’; logo, fato que, nada obstante não aportado ao processo pela parte, pudesse ser conhecido de ofício pelo juiz.
A segunda hipótese (fato admitido) - continua Barbosa Moreira - compreende duas possibilidades: ou as partes concordaram quanto à existência do fato, e o juiz, em decisão, ainda assim o supôs inexistente, ou, ao revés, as partes concordaram com a inexistência do tato e o juiz o supôs existente.
Terceira, e última, hipótese consiste no fato não contestado (não impugnado), mas, mesmo assim, por análise dos autos, é verificável sua inexistência. A ação rescisória por erro de fato pode ser um bom instrumento de proteção do revel, no caso de a revelia ter produzido o seu efeito material (art. 344, CPC) e a decisão rescindenda fundar-se exatamente nessa presunção.”2

Nenhuma das três “premissas essenciais” sobre as quais o acórdão rescindendo teria incorrido em erro preenche tais requisitos.

Quanto à natureza mista da serventia do 3º Ofício de Bacabal: a alegação de que o acórdão rescindendo teria tratado a serventia como puramente judicial não se sustenta. A controvérsia sobre a natureza da serventia e sobre as consequências jurídicas dela decorrentes constituiu, precisamente, o cerne do contraditório no mandado de segurança originário e foi objeto de pronunciamento expresso do colegiado, inclusive quando do julgamento de embargos de declaração. Colho, do voto condutor do acórdão dos citados aclaratórios:

 “A embargante aponta erro material no acórdão recorrido, Diz que a Segunda Turma teria adotado a premissa de que a serventia anterior, qual seja, o 3º Ofício da Comarca de Bacabal, possuiria caráter exclusivamente extrajudicial. Argumenta que, ao contrário, ela seria mista, de modo que, entre as funções por si exercidas, estaria também a pública, considerada a escrivania judicial, remunerada pelo Poder Judiciário. Conclui atraída a regra do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
O erro material indicado não está presente. 
A Turma apreciou, como ponto principal, a existência ou não de ilegalidade na decisão do CNJ, no que declarada ilegítima a delegação exercida por Ana Maria Gomes Pereira junto à serventia extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA. Entendeu-se irregular a remoção, considerando que a impetrante não detinha a titularidade da serventia do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA – originária –, mas apenas a interinidade.
Aqueles argumentos foram devidamente analisados no julgamento do mandado de segurança, conforme se vê da seguinte transcrição:
(...)
Anote-se que a situação jurídica funcional da impetrante foi suficientemente examinada tanto no processo administrativo que tramitou na Corregedoria do Estado do Maranhão (processo n. 55.991/2018) como no pedido de providências n. 0008027- 56.2021.2.00.0000. 
As conclusões do CNJ e da Segunda Turma sobre a ausência de titularidade da serventia em Bacabal se fundamentaram na documentação reunida (regime de contratação, nomeação, designação etc). Inexistem elementos que amparem o alegado direito da impetrante. E mais: a produção de provas não se coaduna com o rito célere do mandado de segurança.” (eDOC nº 113 do MS nº 39.388)

Tendo havido manifestação judicial sobre o ponto, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela impetrante, fica afastado, na origem, o requisito do art. 966, § 1º, II, do CPC. O que a autora pretende, em verdade, é rediscutir a valoração jurídica conferida ao fato, o que escapa por completo ao âmbito do erro de fato rescisório.

Quanto à interpretação da expressão “caráter provisório”: a alegação de que “[o] acórdão rescindendo considerou a Autora mera interina ou provisória em sentido de precariedade funcional, quando, em realidade, no Estado do Maranhão, todos os delegatários anteriores à CF/88 tinham o provimento denominado provisório” não constitui erro de fato, mas tese interpretativa de natureza jurídica. Discutiu-se, no acórdão rescindendo, a precariedade do vínculo da autora, e não a existência ou inexistência de um fato perceptível. 

Ademais, como o argumento foi expressamente apreciado e rejeitado pelo acórdão rescindendo, que assentou justamente a precariedade da designação, o fato foi evidentemente ponto controvertido, incorrendo na vedação disposta na parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Veja-se trecho do acórdão do MS nº 39.388/DF que demonstra a análise da controvérsia:

“Assim, o aproveitamento da ora impetrante no cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, que, diga-se, não foi promovido em consonância com as normas legais aplicáveis, não tem a força de mudar para definitiva – de titular da serventia – a natureza precária do ato. 
Com efeito, tal aproveitamento foi embasado no art. 9º, § 1º, do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão, que assim dispõe: 
Art. 9º Ficam oficializados serventias do foro judicial, assim definidas em lei, remuneradas exclusivamente pelo Poder Público. 
§ 1º Os atuais ocupantes de serventias do foro judicial e extrajudicial serão aproveitados no cargo, desde que estáveis no serviço público, na forma da Constituição Federal. 
§ 2º O Poder Judiciário, dentro de noventa dias, encaminhará projeto de lei que definirá as serventias do foro judicial e extrajudicial e seu regime jurídico. 
Vale frisar que o CNJ não afastou norma legal ao argumento de inconstitucionalidade – o que não é permitido, salvo se o Supremo já houver se manifestado sobre a matéria em tela. 
O que o órgão de controle fez foi interpretar a norma estadual em vista do caso concreto.” (eDOC nº 91 do MS nº 39388)

Quanto à omissão sobre os pronunciamentos anteriores do CNJ: a autora alega que “[o] acórdão rescindendo não levou em consideração – e sequer mencionou – que o próprio CNJ havia examinado a validade da delegação e do concurso de remoção em três oportunidades anteriores, todas com resultado favorável”. Tal circunstância também não configura erro de fato no sentido técnico do art. 966, VIII, do CPC. 

Portanto, não há que se falar que o acórdão rescindendo tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, porquanto as citadas decisões anteriores do CNJ se consubstanciam em interpretação jurídica de fatos postos ao controle do referido órgão.

Ademais, decisões administrativas precedentes do CNJ não vinculam o exame posterior pelo próprio órgão administrativo, ou seu controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal, dado que não se traduzem em precedentes de natureza vinculante.

Tampouco há que se falar, como suscitado na inicial, em “afronta à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e ao ato jurídico perfeito” ou em violação ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, que trata do prazo decadencial quinquenal para a Administração  anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários.

Tratando-se de situação de flagrante inconstitucionalidade, referido prazo é inaplicável à delegação de atividade cartorária extrajudicial sem a prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DE ATIVIDADE NOTARIAL OU CARTORÁRIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NECESSÁRIA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Após a promulgação da Constituição de 1988, a delegação de atividade notarial ou cartorária extrajudicial tem como requisito a prévia aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos (art. 236, § 3º da Constituição). 2. A regra de decadência geral do processo administrativo é inaplicável ao controle feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988. Precedente: MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, Pleno. 3. O art. 208 da Constituição de 1967 (EC 22/1982) não permite delegar atividade notarial cuja vacância ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 28371 AgR, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013 e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(MS 31128 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048  DIVULG 12-03-2018  PUBLIC 13-03-2018)

Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes para os casos em que a assunção da serventia tenha ocorrido ainda na vigência da Constituição de 1967:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena. 2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983. 3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988. 4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 30652 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 04-11-2016  PUBLIC 07-11-2016)

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ORDEM DENEGADA. 1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Co